Tribunal: STF
Processo: HC 186565
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hamilton Donizeti Ramos Fernandez e outros, em benefício de Wesley Crispim de Sá, contra decisão do Ministro Rogério Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 583.526/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo o tribunal de origem dado parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reduzir a condenação para cinco anos de reclusão, mantendo o regime prisional fechado.
    3. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 545.475, no qual se sustentou preencher o paciente todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para a fixação de regime mais brando (Súmula n. 440 do STJ) e para a substituição da pena por medidas restritivas de direitos. Alegou-se, ainda, que, com o reconhecimento do benefício, o paciente teria direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Em 29.5.2020, o Relator, Ministro Rogério Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar assentando:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
      No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Devidamente instruídos os autos, ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se”  (doc. 17). 
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, sendo a decisão impugnada “contrária à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação do redutor da pena para o crime de tráfico (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) com lastro em fundamentação inidônea, genérica e abstrata. É ilegal também por violar o direito cristalino e positivado do Paciente à redução da pena, bem como da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos“.
    Alega que “o paciente é primário e ostenta bons antecedentes, desenvolve atividade profissional em Granja de ovos“, sustentando que “forçou-se interpretação para afirmar que o Paciente se envolvia em atividades criminosas com habitualidade, sem fundamentação idônea a respeito.. 
    Assevera que “a quantidade de droga apreendida em poder do Paciente não é grande, destinada apenas ao seu consumo pessoal. Não se tem notícia e muito menos prova de que o Paciente tenha sido investigado ou processado pelo ilícito de tráfico”.
    Afirma ser cabível “a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que devidamente preenchidos os requisitos legais para tanto, onde sequer foi observado pelo juiz sentenciante”, sendo “o paciente primário, possui bons antecedentes, não integra a facção criminosa e o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça”.
    Sustenta que, reconhecido o direito ao benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), seria aplicável também a conversão para o regime aberto de cumprimento da pena e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a) Em sede de tutela provisória liminar: Determinar a imediata expedição de alvará de soltura do Paciente; b) Em sede de tutela definitiva: Confirmar a liminar outrora deferida, aplicando-se o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao Paciente, em seu patamar máximo (2/3), substituindo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, como medida de justiça! ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 583.526/SP. 
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogério Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante quando “trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 porção e 01 tijolo de maconha, com peso total de 20,17 gramas; substância esta entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, houve a apreensão de um telefone celular, automóvel VW/Gol 16V, placas LZW0824 e R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais)”.
    A sentença condenatória negou o benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
    “Na terceira fase da dosimetria da pena, observo ser o caso de não se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pelos motivos na fundamentação expendidos, aos quais faço remissão, para se evitar repetição desnecessária. De se ressaltar que a quantidade e variedade de drogas não foram utilizadas para fins de se afastar a figura do "tráfico privilegiado", não havendo que se falar em bis in idem, tudo em respeito à decisão proferida pelo E. STF, no ARE 666.334” (fl. 6, doc. 13).
    9. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a reprimenda imposta, mas manteve a negativa de concessão do tráfico privilegiado e a determinação do cumprimento da pena em regime inicialmente fechado nos termos seguintes:
    “Correta a negativa do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, Wesllei “está envolvido com atividades criminosas” porque era investigado por traficar e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, em conhecido ponto de venda de drogas (cf. depoimentos da investigadora e informação do próprio recorrente), 01 porção e 01 tijolo de maconha, com peso total de 20,17 gramas (peso líquido, cf. laudo de fls. 70/72), além de dinheiro e o veículo VW/Gol utilizado para a prática do comércio espúrio, circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no varejo em porções. Afinal, 'ponto de tráfico' significa 'ponto de comércio ilícito' que entre suas medulares características estão o 'meio de vida à margem da legalidade', a 'organização e prevenção contra a atuação das autoridades de polícia', a 'disputa clandestina do sítio utilizado na atividade' e a 'freguesia viciada'. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF HC nº 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa Weber J. 23.09.2014 DJe 07.10.2014)” (fls. 7-8, doc. 15).
    10. É de se anotar que, para negar o benefício do tráfico privilegiado e fixar o regime fechado, as instâncias antecedentes apontaram as circunstâncias do caso, especialmente o fato de o paciente estar “envolvido com atividades criminosas” porque era investigado por traficar e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, em conhecido ponto de venda de drogas“.
    11. Embora não se configure teratologia nas decisões transcritas, a justificar a antecipação da decisão de mérito que será dada pelo Superior Tribunal de Justiça, com supressão de instância, não se desconsideram as relevantes alegações do impetrante, especialmente consideradas as circunstâncias favoráveis do art. 59 do Código Penal assentadas no acórdão da apelação, com a fixação da pena em seu patamar mínimo, a pequena quantidade de entorpecentes, e as consequências para a fixação do regime prisional e demais pleitos da presente impetração.
    Mas estas são questões a serem apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para tanto recomendando-se brevidade. Entretanto, não são suficientes para autorizar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora